Tribunal: STF
Processo: AI 131232
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-19
Data de publicação: 1989-04-19

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM RELATIVA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO OPOSTO A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO
EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS
E DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA RESTRITO AO ÂMBITO LEGAL.
QUESTÃO DE ORDEM SE DECIDE NO SENTIDO DE QUE, COM A INSTALAÇÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJA
NÃO-ADMISSAO DEU MARGEM AO AGRAVO DE INSTRUMENTO SE COINVERTE,
'IPSO IURE', EM RECURSO ESPECIAL, E, POR VIA DE CONSEQUENCIA, A
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO ALUDIDO PASSA A SER
DAQUELE TRIBUNAL SUPERIOR. POR ISSO, NÃO SE CONHECE DESSE AGRAVO,
E SE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS AO S.T.J..